Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-34.2019.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO CIVIL, SECURITÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – ACIDENTE DE TRABALHO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – LESÃO NO PUNHO E NA MÃO DO SEGURADO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE ARTICULAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PREVISÃO CONTRATAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ÍNDICES E TERMOS INICIAIS – MULTA – CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA – PATAMAR – CORREÇÃO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado.

2. Nos termos do enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que a finalidade seja o prequestionamento da matéria controvertida, o embargante deve apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso.

3. Mesmo sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, quando os fundamentos adotados pelo julgador são suficientes para justificar e motivar as decisões judiciais, ele não está obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos das partes.

6. Embargos opostos pelo réu rejeitados. Embargos opostos pelo autor acolhidos.